Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600110-58.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
I N D E F E R I M E N T O .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Anderson
Barbosa de Lima contra sentença proferida
pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas,
que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador no
município de Palmas, em razão de ausência
de quitação eleitoral decorrente do
julgamento de não prestação de suas
contas de campanha referentes às Eleições
de 2020.

2. A Procuradoria Regional Eleitoral opina
p e l o d e s p r o v i m e n t o d o r e c u r s o ,
sustentando que a ausência de quitação
eleitoral impede o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1 . V e r i f i c a ç ã o d a l e g a l i d a d e e
Num. 43993795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

constitucionalidade da exigência de
quitação eleitoral em casos de contas
julgadas não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso foi conhecido, porém, quanto
ao mérito, não merece provimento, uma vez
que a ausência de quitação eleitoral impede
o deferimento do registro de candidatura,
conforme art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal e art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997.

2. A decisão que julga as contas como não
prestadas inviabiliza a obtenção da certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição até a
efetiva apresentação das contas, conforme
disposto no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019 e na Súmula 42 do TSE.

3. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já
firmou entendimento de que a quitação
eleitoral é um requisito fundamental para o
registro de candidatura, e a ausência dessa
quitação, em razão do julgamento de contas
como não prestadas, impede a candidatura
enquanto durar a legislatura.

4 .
Q u a n t o
à
a l e g a ç ã o
d e
inconstitucionalidade do art. 80, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu que a
exigência de quitação eleitoral relacionada
à prestação de contas de campanha é
matéria infraconstitucional e encontra
respaldo na jurisprudência do TSE.

5. O pedido de sobrestamento do registro
de candidatura a

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600110-58.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600110-
58.2024.6.16.0032 (DRAP nº 0600109-73.2024.6.16.0032) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do(a) Requerente, para concorrer ao cargo de Vereador, na eleições municipais de
2024. (Indeferimento do registro de candidatura-RRC, por ter sido julgadas não prestadas as contas
eleitorais referentes ao pleito de 2020. Tratou o Requerimento de Registro de Candidatura
apresentado por Anderson Barbosa de Lima, para concorrer ao cargo de Vereador, pelo Partido
Novo, em Palmas/PR. A irregularidade foi reconhecida em sentença transitada em julgado em
17/12/2021, nos autos 0600543-21.2020.6.16.0188). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDERSON BARBOSA DE LIMA (RECORRENTE)
EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO (ADVOGADO)
THIAGO PAIVA DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993795
10/09/2024
16:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.966

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600110-58.2024.6.16.0032 –
Palmas – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA
ADVOGADO: EDUARDO ESTANISLAU TOBERA FILHO - OAB/PR45755
ADVOGADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - OAB/PR46275
RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
I N D E F E R I M E N T O .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto por Anderson
Barbosa de Lima contra sentença proferida
pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas,
que indeferiu seu pedido de registro de
candidatura ao cargo de vereador no
município de Palmas, em razão de ausência
de quitação eleitoral decorrente do
julgamento de não prestação de suas
contas de campanha referentes às Eleições
de 2020.

2. A Procuradoria Regional Eleitoral opina
p e l o d e s p r o v i m e n t o d o r e c u r s o ,
sustentando que a ausência de quitação
eleitoral impede o registro de candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1 . V e r i f i c a ç ã o d a l e g a l i d a d e e
Num. 43993795 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

constitucionalidade da exigência de
quitação eleitoral em casos de contas
julgadas não prestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso foi conhecido, porém, quanto
ao mérito, não merece provimento, uma vez
que a ausência de quitação eleitoral impede
o deferimento do registro de candidatura,
conforme art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal e art. 11, § 7º, da Lei 9.504/1997.

2. A decisão que julga as contas como não
prestadas inviabiliza a obtenção da certidão
de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição até a
efetiva apresentação das contas, conforme
disposto no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019 e na Súmula 42 do TSE.

3. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já
firmou entendimento de que a quitação
eleitoral é um requisito fundamental para o
registro de candidatura, e a ausência dessa
quitação, em razão do julgamento de contas
como não prestadas, impede a candidatura
enquanto durar a legislatura.

4 .
Q u a n t o
à
a l e g a ç ã o
d e
inconstitucionalidade do art. 80, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu que a
exigência de quitação eleitoral relacionada
à prestação de contas de campanha é
matéria infraconstitucional e encontra
respaldo na jurisprudência do TSE.

5. O pedido de sobrestamento do registro
de candidatura até a decisão final na ação
anulatória não encontra amparo legal, pois
contraria o princípio da celeridade
processual eleitoral, essencial para a
regularidade do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se indeferido o pedido de registro
de candidatura ao cargo de vereador de
Anderson Barbosa de Lima.

Num. 43993795 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

Tese de julgamento: A ausência de
quitação eleitoral, decorrente do julgamento
de contas como não prestadas, inviabiliza o
registro de candidatura até a efetiva
regularização das contas, conforme art. 80,
I, da Resolução TSE 23.607/2019 e Súmula
42 do TSE.

__________

D i s p o s i t i v o s r e l e v a n t e s c i t a d o s :
Constituição Federal, art. 14, § 3º, II; Lei nº
9.504/1997, art. 11, § 7º; Resolução TSE
23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE -
Súmula 42; STF. ARE nº 728181. Rel. Min.
Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015; TSE. RESPE n.
38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS
em 21/10/2014

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDERSON BARBOSA DE
LIMA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas (ID
43960365), pela qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador no município de Palmas, pelo partido NOVO por falta de quitação eleitoral, em
razão do julgamento de não prestação de suas contas de campanha referentes às
Eleições de 2020.

Em suas razões recursais (ID 43949797), o recorrente sustenta, em síntese,
que: a) foi proposta ação anulatória com base em relevantes nulidades processuais, como
a ausência de intimação válida e a falta de nomeação de curador especial; b) o recorrente
aguarda decisão liminar na referida ação anulatória, a qual, se concedida, influi
diretamente no presente registro de candidatura, possibilitando a liberação da certidão de
quitação eleitoral; c) a Súmula 42 do TSE, citada na sentença recorrida, não impede a
obtenção da quitação eleitoral caso a decisão que julgou as contas como não prestadas
Num. 43993795 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

venha a ser anulada; d) precedentes reforçam a tese de que alterações fáticas ou
jurídicas supervenientes ao registro, que beneficiem o candidato, devem ser
consideradas, conforme as Súmulas 42 e 43 do TSE; e) deve ser reconhecida a
manifesta inconstitucionalidade do inciso I do art. 80 da Resolução TSE 23.607/2019 que
estabelece a inelegibilidade automática para candidatos com contas julgadas como não
prestadas em eleições anteriores, sem considerar princípios constitucionais fundamentais.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o processo de registro de
candidatura seja sobrestado até a decisão definitiva na ação anulatória, ou,
alternativamente, que se reconheça a possibilidade de deferimento do registro, com
sobrestamento do registro de candidatura para ao menos a apreciação perfunctória da
ação anulatória.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo desprovimento
do recurso aduzindo que: a) a não prestação de contas relativas à campanha eleitoral no
tempo e forma previstos em lei acarreta no impedimento de obtenção da quitação eleitoral
pelo candidato, independentemente do posterior pedido de regularização; b) ao tempo da
análise do registro de candidatura, há embaraço à elegibilidade do recorrente, já que não
há qualquer liminar na arguida ação de nulidade e resta mantida a decisão, e seus
efeitos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A ausência de quitação eleitoral, em razão de irregularidade na prestação de
contas de campanha, ocasiona a falta de plenitude dos direitos políticos do recorrente,
consubstanciada na condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, da Constituição
Federal.

Cumpre destacar que os limites da certidão de quitação eleitoral estão
estabelecidos no artigo 11, § 7º da Lei das Eleições que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:

(...)

VI – certidão de quitação eleitoral;

(...)

Num. 43993795 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude
do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao
pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça
Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral.

(Destaquei)

Acerca das consequências da não apresentação das contas, o art. 80 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, que regulamenta a prestação de contas relativas às eleições de 2020,
estabelece que:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão,
com trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla
defesa (STF ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do
disposto no

§ 2º deste artigo, a regularização de sua situação para: I - no caso de
candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura

(Destaquei)

No mesmo sentido a Súmula nº 42 do TSE:

A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período,
até a efetiva apresentação das contas.

No caso em tela, o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral, na
medida em que teve suas contas de campanha, referentes às eleições de 2020, julgadas
não prestadas, por sentença exarada nos autos PCE nº 0600543-21.2020.6.16.0188, com
trânsito em julgado em 17/12/2021.

Num. 43993795 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

Houve interposição de recurso eleitoral, mas o Relator, em decisão
monocrática na data de 27 de junho de 2024, não conheceu do recurso pela
intempestividade.

“o artigo 505 c/c artigo 508 do CPC veda a reabertura de discussão sobre o
mérito de decisão já transitada em julgado, estando os alegados error in
procedendo e error in jiudicando, prescritos, somente podendo ser
desconstituída a coisa julgada de forma excepcional, por ação rescisória ou
declaratória de nulidade.”

Dessa maneira, não há qualquer indício de que o recorrente receba provimento
capaz de afastar a ausência de quitação eleitoral. As condições de elegibilidade e as causas de
inelegibilidade são aferidas por ocasião do registro de candidatura, conforme dispõe o art. 11,
§10, da Lei nº 9.504/97:

As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser
aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro
que afastem a inelegibilidade.

No caso em exame, não se verifica a existência das ressalvas previstas pela
lei, ou seja, afirma que, em tese, obterá a certidão de quitação eleitoral “O recorrente
aguarda decisão liminar na referida ação anulatória, a qual, se concedida, influirá
diretamente no presente registro de candidatura, possibilitando a liberação da certidão de
quitação eleitoral.”

Com efeito, não há decisão judicial que tenha anulado ou suspendido os
efeitos da decisão que julgou as contas do recorrente como não prestadas. Assim,
persiste o impedimento de obtenção de quitação eleitoral, necessário para o deferimento
do registro de candidatura.

Com efeito, é firme o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, bem
como desta Corte Eleitoral, no sentido de que a decisão que julga as contas de campanha
como não prestadas inviabiliza a obtenção de certidão de quitação do candidato enquanto
durar a legislatura a qual concorreu.

Confira-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO FEDERAL. INSTRUMENTO DE MANDATO
APRESENTADO QUE CONTÉM PODERES ESPECÍFICOS PARA
REGISTRO DE CANDIDATURA. CITAÇÃO ESPECÍFICA PARA
CONSTITUIR ADVOGADO OU ADVOGADA. INÉRCIA DO PRESTADOR
DE CONTAS. OMISSÃO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
ARTIGO 74, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019.

(...)

3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao candidato
Num. 43993795 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da Resolução-TSE nº
23.607/2019).

4. Contas julgadas não prestadas.

(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060336591, Acórdão,
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 19/10/2023.
Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. RRC INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento do registro de candidatura exige que o cidadão preencha
as condições de elegibilidade e não incida em nenhuma das causas de
inelegibilidade.

2. A ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as
contas como não prestadas perdura durante o curso do mandato ao
qual concorreu o candidato, persistindo esses efeitos até a efetiva
apresentação das contas, nos termos do Verbete nº 42 da Súmula do
TSE.

3. Acórdão regional em conformidade com a jurisprudência do TSE.
Enunciado nº 30 do TSE.

4. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060101011, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 10/11/2022. Destacou-
se.).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral
e Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na
decisão recorrida.

2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de
documentos enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro
de candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.

Num. 43993795 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não
prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual
concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva
apresentação das contas".

4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018,
foram julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação
eleitoral até o fim da legislatura, que se encerra em 2022,
independentemente de regularização, ou, após o decurso da
legislatura, até a efetiva regularização.

5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.

(TRE/PR - AGRAVO REGIMENTAL nº060161724, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022.
Destacou-se.)

De outro vértice, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade do
supratranscrito artigo do artigo 80 da Resolução nº 23.607/2019, ao argumento de
violação da reserva legal, separação de poderes e proporcionalidade, ainda viola os
termos do § 7º, do artigo 11, da Lei n° 9.504/1997.

Tal tese não merece prosperar, na medida em que o Supremo Tribunal
Federal já se pronunciou sobre o tema, decidindo que a exigência de quitação eleitoral
relacionada com prestação de contas de campanha é matéria a ser tratada em sede
infraconstitucional. Confira-se:

DIREITO ELEITORAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ART. 11, §7º, DA LEI N.
9.504/1997. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUFICIÊNCIA DA MERA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE CAMPANHA ELEITORAL. MATÉRIA
DE TEOR INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
LEI N. 9.504/1997 E DE RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. POTENCIAL DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À LEI
MAIOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

(STF. ARE nº 728181. Rel. Min. Marco Aurélio. Red. do Ac. Min. Luiz Fux.
DJE em 04/02/2015) (Destaquei).

Alinhado a tal entendimento, o Tribunal Superior Eleitoral assentou que as
condições de elegibilidade não estão previstas somente no artigo 14, § 3º, da Constituição
Federal, mas também na Lei nº 9.504/1997, a qual estabelece as condições para obtenção da
quitação eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL.
Num. 43993795 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

DEPUTADO ESTADUAL. QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração
opostos contra decisão monocrática e com pretensão infringente.

2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e,
uma vez descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está
em mora com esta Justiça Especializada, ou seja, de que não possui
quitação de suas obrigações eleitorais (art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).

3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão
previstas somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas
também na Lei nº 9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre
outras condições, que o candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos
tem assento no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao
processo democrático, por permitir a fiscalização financeira da campanha,
verificando-se, assim, eventual utilização ou recebimento de recursos de
forma abusiva, em detrimento da isonomia que deve pautar o pleito.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se
nega provimento.

(TSE. RESPE n. 38875. Rel. Min.ª Luciana Lóssio. PSESS em 21/10/2014).

Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em mera formalidade,
mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia, conferindo
legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a fiscalização da utilização dos
recursos públicos.

Acerca da alegada violação ao princípio da reserva legal, separação de
poderes e proporcionalidade, tanto a Corte Superior, quanto esta Corte já se
manifestaram acerca da constitucionalidade do tratamento do procedimento da
regularização de contas, por meio de Resolução:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE À CAMPANHA DE
2016 JULGADA NÃO PRESTADA. IMPEDIMENTO QUE PERDURA ATÉ O
FIM DO MANDATO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO.
CONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, § 3º, DA CF. REMISSÃO À LEI
ORDINÁRIA. PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CASSAÇÃO DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 42/TSE. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O TSE há muito firmou a compreensão de que a norma do art. 14, § 3º,
da CF é de eficácia contida, remetendo ao legislador ordinário (e não à lei
Num. 43993795 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

complementar) a definição das condições de elegibilidade nela previstas.
Nesse pormenor, a Lei nº 9.504/1997 previu, no art. 11, § 1º, VI, como
requisito para o pleno gozo dos direitos políticos, que o candidato estivesse
quite com a Justiça Eleitoral. A partir dos contornos contidos no § 7º do
mesmo artigo, coube ao TSE a regulamentação da quitação eleitoral, o que
sempre fez por meio de resolução, no exercício da sua competência
normativa prevista no art. 1º, § 1º, do Código Eleitoral.

2. O art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrangerá a apresentação de contas de campanha eleitoral. Nessa
toada, esta Corte Superior firmou a compreensão de que a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização das
contas, sendo esse o teor da Súmula nº 42/TSE e das resoluções expedidas
por esta Corte Superior para regulamentar as eleições.

3. Esmiuça-se, até para desfazer o equívoco constatado na decisão
regional, que a atividade de regularização das contas não se assemelha,
não se confunde, não se equivale e, tampouco, supre a atividade de prestar
contas.

4. De forma mais concreta, se o candidato deseja evitar o escrutínio de suas
contas, da origem de seus recursos e como os utilizou, escapando tanto de
eventuais ações de investigação judicial eleitoral, de impugnação ao
mandato eletivo e aquelas destinadas a resguardar o art. 30-A da Lei nº
9.504/97, basta que deixe transcorrer o prazo legal para o ajuizamento
dessas demandas (todas posteriores ao prazo de prestação de contas) para
depois apresentar uma versão simplificada da sua contabilidade e, ainda
assim, obter quitação eleitoral.5

. Admitir tal possibilidade esvazia o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, o
art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e o art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Ou
seja, a declaração de inconstitucionalidade proferida na origem deixa de
contemplar o dano sistêmico que dela decorre e, ainda, o risco em que
coloca a integralidade do procedimento e da finalidade da prestação de
contas eleitorais.

6. Não existe a apresentação tardia, extemporânea, ou qualquer outra
designação que se queira criar, de prestação de contas. As contas julgadas
não prestadas permanecem não prestadas, sendo possível, apenas e tão
somente, a limitação temporal desse efeito por meio do procedimento de
regularização.

7. Malgrado o TRE de origem tenha declarado incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 83, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017, certo é
que, reconhecendo a divergência com a jurisprudência do TSE, julgou
o processo de acordo com o entendimento consubstanciado na
Súmula nº 42/TSE.

8. Uma vez que a conclusão plasmada no dispositivo do acórdão regional
encontra-se de acordo com a jurisprudência do TSE, incide o enunciado da
Súmula nº 30/TSE, também aplicável aos recursos especiais fundados no
art. 276, I, a, do Código Eleitoral, in verbis: Não se conhece de recurso
Num. 43993795 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

9. Prejudicado o pedido de ingresso de assistente simples, uma vez que o
interesse do pleiteante, consubstanciado no indeferimento do registro de
candidatura do agravante, foi integralmente atendido, motivo pelo qual não
lhe resta nenhum interesse jurídico para ingressar no processo.

10. Agravo interno desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060031649,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
09/03/2022).

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO
DEFERIDA. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE
QUITAÇÃO ELEITORAL PELO PERÍODO DA LEGISLATURA. ART. 80, I,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE CASSADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO QUE JUSTIFIQUE A NÃO
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OU A SUA SUPERAÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento recentemente reiterado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, a regra disposta no art. 80, I, da Resolução TSE
23.607/2019, que impede a obtenção da certidão de quitação eleitoral
até o fim da legislatura em caso de não apresentação das contas, é
constitucional.

2. Inexistindo distinção entre os casos, não há razão para a não aplicação
ou para a superação do entendimento firmado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, responsável pela uniformização da jurisprudência.

3. Agravo Interno desprovido.

(TRE-PR - AgR: 0600717-41.2022.6.16.0000 CURITIBA - PR 060071741,
Relator: Flavia Da Costa Viana, Data de Julgamento: 22/09/2022, Data de
Publicação: PSESS-221, data 23/09/2022)

Com efeito, o art. 80 da Res.-TSE nº 23.609/1019 não inova, isto é, não traz
nova causa de restrição à elegibilidade, apenas traz a possibilidade de limitar a
temporalidade da sanção decorrente do julgamento das contas não prestadas, o qual faz
coisa julgada material e não é afastado pelo deferimento da regularização.

Pelo exposto, não há que se falar em inconstitucionalidade, tampouco
desproporcionalidade, do mencionado dispositivo ao estabelecer o impedimento de
obtenção de certidão de quitação para aqueles que tiverem suas contas de campanha
eleitoral julgadas não prestadas.Como se vê, o dever de prestar contas não consiste em
Num. 43993795 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

mera formalidade, mas configura concretização dos princípios republicano e de isonomia,
conferindo legitimidade ao processo democrático, por viabilizar a fiscalização da utilização
dos recursos públicos.

No que tange ao sobrestamento do registro de candidatura até a decisão
definitiva na ação anulatória, ou, alternativamente, que se reconheça a possibilidade de
deferimento do registro, condicionando-o à obtenção da quitação eleitoral após eventual
decisão favorável na ação anulatória, tais pedidos não se mostram viáveis, na medida em
que a legislação eleitoral, especialmente no que concerne ao registro de candidaturas,
exige celeridade para garantir a regularidade do pleito. Sobrestar o processo de registro
até o julgamento definitivo de uma ação anulatória implicaria em desrespeito ao
calendário eleitoral.

O registro de candidatura deve ser julgado com base nos requisitos de
elegibilidade e condições de registrabilidade existentes no momento da apreciação do
pedido. Portanto, o pedido de sobrestamento carece de amparo legal.

Sendo assim, reconhecendo a constitucionalidade do artigo 80, da Resolução
nº 23.607/2019, é de ser negado provimento ao recurso, para ser mantida a sentença de
indeferimento do registro do recorrente, por ausência de certidão de quitação eleitoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se indeferido o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereador de ANDERSON BARBOSA DE LIMA.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600110-
58.2024.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ANDERSON BARBOSA DE LIMA - Advogados do RECORRENTE: EDUARDO
ESTANISLAU TOBERA FILHO - PR45755, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 032ª ZONA ELEITORAL DE PALMAS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Num. 43993795 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993795 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 16:27:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091016274626200000042947203
Número do documento: 24091016274626200000042947203
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 10:20:05